Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requer “seja dado prosseguimento ao feito, mediante a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração dos honorários da presente execução, conforme arbitrado na decisão constante em ID 43718534” (ID: 67798039). Intimado do pedido, o DF manifestou concordância, relembrando, tão somente, a exclusão da substituída VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES do feito, ante a constatação de coisa julgada, em decisão de ID: 46329692, de modo que ela não pode compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (ID: 69565037). Honorários à execução definidos ao ID: 43718534. Pois bem. Em atenta revista aos autos, teço as seguintes considerações: I) Ante o pagamento, a teor do art. 924, II, do CPC, o feito foi extinto em relação aos servidores: -VALDECY DE ALVARENGA BRITTO (expedição PCT ao ID: 10462802, decisão de extinção ao ID: 10462813, p.2-3); -VALERIO PEREIRA MUNIZ (expedição PCT ao ID: 10462719, decisão de extinção ao ID: 43718534); -VALDA ROSENO BENVINDO (expedição PCT ao ID: 35349375, decisão de extinção ao ID: 53592488); -VANDA REGINA SALAS FERREIRA (expedição PCT ao ID: 35349376, decisão de extinção ao ID: 53592488); -VALDECI PEREIRA DAMASCENO (expedição RPV ao ID: 61075592, decisão de extinção ao ID: 65338109); -VALERIA MARIA DE CARVALHO (expedição RPV ao ID: 61084667, decisão de extinção ao ID: 65338109); -VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM (expedição RPV ao ID: 61084672, decisão de extinção ao ID: 65338109); -VANDERLEI EMIDIO PEREIRA (expedição RPV ao ID: 61084681, decisão de extinção ao ID: 65338109). II) Ante a constatação de coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC, o feito foi extinto em relação à substituída VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES (decisão de ID: 46329692). III) Em relação à servidora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA: O SINDIRETA peticionou, ao ID: 19999866, manifestando o interesse da substituída em aderir ao acordo transacionado aos autos. O DF, instado, concordou com a adesão (ID: 21806734). Ato contínuo o SINDIRETA teve acesso aos valores calculados pela Contadoria Judicial (ID: 39101061), ocasião em que se manifestou favoravelmente, bem assim pugnou pela expedição do Precatório em benefício da servidora (ID: 39315606). Este Relator, ao ID: 40103424, homologou as planilhas e determinou a expedição de PCT em favor da anuente, o qual fora expedido e juntado ao ID: 42794027 (PCT n. 0701186-45.2023.8.07.0000). No ID: 43228317, o exequente requereu, entre outros pedidos, a apreciação do item "a" da petição de ID 36734084, no qual constava o seguinte pedido: " (...) o saneamento do feito em relação aos substituídos VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, VALERIA MARIA DE CARVALHO, VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM e VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0016296-19.2009.8.07.0000 e ora juntados; (...)" No ID: 43718534, o feito foi saneado e remetido à Contadoria quanto aos servidores não anuentes, e equivocadamente, VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA figurava entre eles, em que pese o processo judicial já tivesse sido saneado em relação a ela em momento anterior (ID: 38503471). Pontuo que o SINDIRETA também se equivocou ao mencioná-la nas petições posteriores ao saneamento (IDs: 52244348, 53043158, 57087445), oportunidades em que requereu a expedição de RPV em seu favor e o DISTRITO FEDERAL, de igual forma, sequer tocou no ponto em suas manifestações subsequentes (IDs: 46023436, 47022840, 52368168 e 64452108). Documento COORPRE de ID: 55280495 traz a notícia do deferimento de pedido de preferência constitucional referente ao pagamento do precatório, bem como a expedição de alvará eletrônico em nome da credora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Em sequência, há concordância das partes quanto às planilhas (IDs: 52368167 e 53043158) e determinação de expedição do RPV (ID: 59324818). A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura acosta Requisição de Pequeno Valor em favor de VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA (ID: 61084664). Intimado (ID: 64010389), o DF demonstra comprovante de depósito de pagamento das RPV’s (ID: 64486009), o SINDIRETA concorda e pede o levantamento (ID: 65237477) e o feito é extinto em relação aos servidores VALDECI PEREIRA DAMASCENO, VANDERLEI EMIDIO PEREIRA, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALERIA MARIA DE CARVALHO e VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, além do destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 65338109). Diante disso, em virtude de possível constatação de pagamento em duplicidade da servidora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, tanto por PCT n. 0701186-45.2023.8.07.0000 como também por RPV, intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca da questão. O pedido do SINDIRETA de ID: 67798039 será postergado a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 12 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR